Tribunal: TJPA
Processo: 0800817-66.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800817-66.2021.8.14.0022

APELANTE: DAYSE MIRANDA GADELHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 303 E ART. 306, AMBOS, DO CTB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DOS DELITOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por DAYSE MIRANDA GADELHA
, contra sentença que a condenou a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos, pela prática dos crimes previstos no art. 303 e art. 306, ambos, do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa requer a absolvição da recorrente, alegando insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, alegando ainda culpa exclusiva das vítimas pelo crime previsto no art. 303 do CTB. Subsidiariamente requer a anulação da decisão de suspensão da CNH, imposta pelo período de 12 (doze) meses, ou a redução para 02 (dois) meses.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar as práticas delitivas e (ii) verificar a possibilidade de anulação da decisão de suspensão da CNH, ou sua redução para 02 (dois) meses.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Quando do inquérito, foi realizada a constatação indireta de sinais de embriaguez. Todavia, para os fins legais, esta não foi provada, porque a apelante não realizou o exame de alcoolemia, motivo pelo qual a sua confissão, no sentido de ter dirigido sob efeito de álcool, não é suficiente para manter a condenação pelo crime do art. 306 do CTB.

4. A prova testemunhal deixa dúvidas quanto a quem deu causa ao acidente, principalmente porque não houve perícia no local do crime e não há nos autos provas documentais para dirimi-la, como, por exemplo, fotografias dos veículos.

Ademais, no caso concreto, a apelante possui uma filha neurodivergente com transtorno do espectro autista, e precisa estar em condições de dirigir seu veículo para que o tratamento não sofra solução de continuidade. Portanto, ainda que a apelante possa ser responsável pelo acidente, as provas contidas nos autos são insuficientes para confirmá-la, razão pela qual a absolvição se impõe, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/97, art. 303, art. 306, art. 29, II, e art. 293; e
CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por maioria, vencido o Desembargador Pedro Pinheiro Sotero que votou pelo parcial provimento tão somente para reduzir a pena de proibição de dirigir veículo automotor, em conhecer e dar provimento ao recurso para absolver a apelante
,
tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DAYSE MIRANDA GADELHA
, inconformada com a sentença que a condenou a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos, pela prática dos crimes previstos no art. 303 e art. 306, ambos, do Código de Trânsito Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição da recorrente, alegando insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, alegando ainda culpa exclusiva das vítimas pelo crime previsto no art. 303 do CTB. Subsidiariamente requer a anulação da decisão de suspensão da CNH, imposta pelo período de 12 (doze) meses, ou a redução para 02 (dois) meses.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação. Durante o julgamento, o Procurador de Justiça, Doutor Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, após tecer várias considerações, manifestou-se contra o parecer anteriormente emitido e requereu a absolvição da apelante.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que, no dia 26/09/2021, no período da manhã a guarnição da Polícia Militar, comandada pelo PM – CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, composta por mais dois policiais, foram acionados por populares noticiando a ocorrência de um acidente de trânsito envolvendo o carro conduzido pela indiciada e uma motocicleta com 3 (três) pessoas: LIDUINA DA COSTA FARIAS, JOAQUIM PANTOJA FARIAS e MANOEL RODRIGUÊS PANTOJA. O acidente ocorreu na rua Coronel Garcia, bairro Centro, neste município. Diante da situação a Guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local do acidente, ao chegarem se depararam com a indiciada apresentando sinais de embriaguez, como hálito etílico, roupas desalinhadas, olhos vermelhos desorientação de tempo e espaço, andar trôpego. As vítimas sofreram lesões em decorrência deste acidente e foram socorridas e levadas ao hospital. Em face da situação, a indiciada foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Miri para a adoção das medidas legais pertinentes,
fato ocorrido na comarca de IgarapéMiri/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da recorrente por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, alegando ainda culpa exclusiva das vítimas pelo crime previsto no art. 303 do CTB.

Com efeito, quando do inquérito, foi realizada a constatação indireta de sinais de embriaguez. Todavia, para os fins legais, esta não foi provada, porque a apelante não realizou o exame de alcoolemia, motivo pelo qual a sua confissão, no sentido de ter dirigido sob efeito de álcool, não é suficiente para manter a condenação pelo crime do art. 306 do CTB.

Outrossim, quando da instrução, a apelante negou a autoria do crime de lesão corporal na direção de veículo automotor, capitulado no art. 303 do CTB.

A vítima MANOEL RODRIGUES PANTOJA, em seu depoimento em Juízo, afirmou que era uma manhã de domingo (...) que estava conduzindo a motocicleta com dois passageiros (...) que a acusada vinha dirigindo um carro e bateu por trás da moto (...) que ela vinha muito embriagada (...) que caíram da moto (...) que a acusada tentou agredir as vítimas (...) que a acusada foi impedida por outras pessoas (...) que era queria agredir todo mundo (...) que foram para UPA fazer curativos (...) que depois foram prestar depoimento na delegacia (...) que a acusada não ajudou as vítimas com nada (...) que o depoente ficou um mês e pouco sem poder trabalhar (...) que o Sr. BENEDITO tentou impedir que a acusada entrasse no veículo dela (...) que a acusada chamou ele de “preto e de macaco” (...) que ficou ferido no braço, no rosto, na perna.

A vítima LIDUINA DA COSTA FARIAS, em seu depoimento em Juízo, afirmou que era um domingo pela manhã, por volta das 07h, e estavam chegando do interior (...) que pegaram um mototáxi a depoente e seu esposo (...) que próximo do cemitério veio um carro e bateu por trás da moto (...) que a depoente caiu no asfalto com muita dor e desmaiou (...) que acordou já na UPA (...) que na delegacia a acusada apresentava sinais e agitação (...) que ficaram uns quinze dias sem trabalhar.

A vítima JOAQUIM PANTOJA FARIAS, em seu depoimento em Juízo, afirmou que pegou uma moto para se dirigir para casa voltando do interior (...) que tinha viajado com sua esposa (...) que veio um carro vermelho em alta velocidade (...) que o carro fazia “zig zag” (...) que o veículo bateu a moto por trás (...) que jogou as vítimas no chão (...) que a moto caiu por cima da perna do depoente e por cima do braço do mototaxista (...) que esposa ficou caída no chão desacordada (...) que a acusada só parou o veículo por pressão das pessoas (...) que a acusada saiu do carro veio desacatando todo mundo (...) que xingou o depoente (...) como “cala a sua boca seu caralho” (...) que a acusada tentou bater no depoente (...) que ela foi impedida pelo Sr. BENEDITO (...) que a ambulância chegou para levar as vítimas (...) que o depoente estava bem sangrando (...) que a sua esposa foi acordar na UPA (...) que depois foram prestar depoimento na delegacia (...) que o depoente e sua esposa ficaram sem trabalhar uns vinte dias (...) que trabalham vendendo mingau (...) que a acusada estava embriagada (...) que ficou ferido no braço, nas pernas e “nas cadeiras” (...) que a sua esposa até hoje sente dores na coluna.

A testemunha CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, policial militar que participou da diligência que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em juízo afirmou que houve esse acidente de trânsito e que se deslocaram até o local para prestar apoio (...) que a acusada tentou fugir do local do acidente (...) que ela foi contida.

A testemunha MIGUEL BENEDITO DOS SANTOS, em seu depoimento em juízo afirmou que pela manhã estava saindo do local que vigiava (...) que viu o carro da depoente bater por trás da moto (...) que a moto caiu por lado e a depoente passou (...) que gritou para a depoente (...) que ela parou (...) que a acusada começou a xingar o depoente com palavrões (...) como macaco, preto (...) que ela estava embriagada (...) que acredita que a acusada nem viu que bateu (...) que as três vítimas que estavam na moto ficaram feridos (...) que ela ainda tentou agredir uma das vítimas. (...)”

Como se observa, a prova testemunhal deixa dúvidas quanto a quem deu causa ao acidente, principalmente porque não houve perícia no local do crime e não há nos autos provas documentais para dirimi-la, como, por exemplo, fotografias.

Ademais, no caso concreto, a apelante possui uma filha neurodivergente com transtorno do espectro autista, e precisa estar em condições de dirigir seu veículo para que o tratamento não sofra solução de continuidade.

Portanto, ainda que a apelante possa ser responsável pelo acidente, as provas contidas nos autos são insuficientes para confirmá-la, razão pela qual a absolvição se impõe, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver a apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/11/2025